Tribunal: STF
Processo: RE 627731
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Lei Municipais nºs 7.169/96 e 8.690/03. Súmulas nºs 279 e 280. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional (Lei Municipais nºs 7.169/96 e 8.690/03) e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 280/STF. 




2. Agravo regimental não provido.